Tribunal: TJMT
Processo: 1033835-08.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033835-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIO BORGES - CPF: 063.814.641-00 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS SANTANA RODRIGUES - CPF: 062.239.761-35 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Tribunal do Júri. Interrogatório por videoconferência. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado
em favor de paciente
preso preventivamente, acusado de tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa, em ação penal submetida ao Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT. Questiona-se
decisão judicial que determinou a participação do acusado na sessão plenária por videoconferência, sob o fundamento de segurança pública e estrutura inadequada do fórum local.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a determinação judicial de realização de sessão plenária do Júri com a participação do réu por videoconferência, sem requerimento das partes, constitui nulidade absoluta por afronta à plenitude de defesa;
e

(
ii
) apurar se a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e compatível com as hipóteses legais excepcionais autorizadoras da videoconferência.

III. Razões de decidir

3.
A realização de atos processuais por videoconferência, embora excepcional, é permitida pelo art. 185, § 2º, do CPP, desde que devidamente fundamentada e em consonância com as hipóteses legais de segurança, ordem pública ou dificuldade logística.

4.
A decisão que determinou a participação do réu por videoconferência fundamenta-se na periculosidade do acusado, vinculado a organização criminosa armada, e nos riscos à segurança pública e à integridade dos envolvidos, diante da estrutura precária da unidade judiciária e dos custos elevados de deslocamento.

5.
O magistrado adotou medidas para preservar os direitos do acusado, como o acompanhamento integral do ato, a entrevista prévia e reservada com o defensor e a visibilidade do réu pelos jurados, assegurando-se, assim, a plenitude de defesa.

6.
Não se verifica demonstração de prejuízo concreto à defesa, tampouco desrespeito aos princípios constitucionais, sendo legítima a relativização do direito à presença física em plenário, diante das peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. A participação do réu preso em sessão plenária do Tribunal do Júri por videoconferência é admitida nas hipóteses
excepcionais previstas no art. 185, § 2º, do CPP, desde que devidamente fundamentada.
2
. A existência de risco à segurança pública e de logística onerosa para
recambiamento
do réu justifica a adoção do meio
telepresencial
. 3. A medida é válida quando assegurados o acompanhamento do ato, a entrevista reservada com o defensor e a visualização pelo Conselho de Sentença, não havendo nulidade se ausente prejuízo concreto à defesa."

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 185, § 2º,
incs
. I e IV; CF/1988, art. 93, IX; Resolução CNJ n. 354/2020.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 822.130/MT, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023,
DJe
28.06.2023; TJMT, HC 1009961-62.2023.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.07.2023,
DJe
14.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de
Lucas Santana Rodrigues
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de Sinop
/
MT.

Depreende-se desta impetração que
a prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos
do
PePrP
re
n.
1007112-72.2023.8.11.0015
,
a partir de
representação
formulada pela autoridade policial, Delegado de Polícia Dr. Ugo
Ângelo

Reck
de Mendonça, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, prisão esta efetivada em 18 de abril de 2023
(
APri
n.
1012413-97.2023.8.11.0015
).

Em decorrência disso, o paciente responde à Ação Penal de Competência do Tribunal do Júri n. 1012893-75.2023.8.11.0015, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual figura como acusado pela prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado e de organização criminosa. Consta dos autos que, em 23 de setembro do corrente
ano, a autoridade apontada como coatora pro
latou
decisão (ID 208853433), determinando que a participação do paciente na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri se dê por meio de videoconferência.

Sustenta,
a impetrante,
que a decisão que determinou a realização da
sessão
por videoconferência não observou, de forma adequada, o prejuízo ocasionado à plenitude de defesa, privilegiando aspectos de segurança e economia que, em tese, poderiam ser solucionados pelo próprio Estado.

Argumenta que a designação de audiência virtual, quando determinada de ofício pelo magistrado, sem requerimento das partes e fora das hipóteses expressamente autorizadas pela legislação
, configura
nulidade absoluta.

Ressalta, ainda, que o Fórum, localizado na região central da cidade, já sediou diversas sessões do Tribunal do Júri sem que tenha havido qualquer incidente capaz de comprometer a ordem ou a segurança dos trabalhos.

Defende, por fim, que a jurisprudência exige demonstração concreta da necessidade da medida excepcional, o que não ocorreu no caso, pois a fundamentação se mostra genérica e desprovida de elementos empíricos. Acrescenta que a dispensa da presença física de réu preso apenas seria possível mediante declaração firmada por ele e por seu defensor, documento inexistente nos autos.

Com base nas razões acima expostas, liminarmente,
requereu
a suspensão do
julgamento pe
rante o
Tribunal do Júri até a decisão final
d
este recurso,
a fim de assegurar
a
presença física do paciente na sessão plenária designada
para o dia para 26 de novembro de
ste ano
.
E, n
o mérito,
a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
319770368
, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID
320248361
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetrante alega que a autoridade apontada como coatora determinou que o interrogatório do paciente fosse realizado por videoconferência, providência que, em seu entendimento, implicaria
em
restrição indevida ao princípio da plenitude de defesa, essencial ao procedimento do Tribunal do Júri.

Acerca da matéria, não se pode negar que
o direito de presença do acusado nas audiências de instrução e julgamento, bem como nas sessões plenárias do Júri, constitui um dos desdobramentos do princípio da plenitude de defesa, assegurando-lhe a autodefesa e permitindo sua participação ativa, seja presenciando e acompanhando a produção da prova, seja auxiliando seu patrono na formulação de questionamentos e na condução da estratégia defensiva.

No entanto,
tal prerrogativa não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada nas hipóteses legalmente previstas.

Nesse sentido, o art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal autoriza a realização do interrogatório por videoconferência em situações excepcionais, expressam
ente delineadas pelo legislador
:

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será
qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado
.

[...]

§ 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I -
prevenir
risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão
, possa
fugir durante o deslocamento;

II -
viabilizar
a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

IV -
responder
à gravíssima questão de ordem pública.

Além disso, o Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Resolução n. 354, de 19 de novembro de 2020, estabeleceu
a possibilidade de realização das audiências em formato
telepresencial
, nas seguintes hipóteses:

Art. 3º As audiências só poderão ser realizadas na forma
telepresencial
a pedido da parte, ressalvado o disposto no § 1º, bem como nos incisos I a IV do § 2º do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. Em qualquer das hipóteses, o juiz deve estar presente na unidade judiciária. (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022
)

§ 1º O juiz poderá determinar excepcionalmente, de ofício, a realização de audiências
telepresenciais
, nas seguintes hipóteses: (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

I –
urgência
; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

II –
substituição ou designação
de magistrado com sede funcional diversa; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

III – mutirão ou projeto específico; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

IV –
conciliação ou mediação
no âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania (
Cejusc
); (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

V –
indisponibilidade
temporária do foro, calamidade pública ou força maior. (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022
)

No caso em exame, o Juízo de primeiro grau determinou que o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri fosse realizado por videoconferência, por meio de plataforma digital, com fundamento nos seguintes argumentos (autos n. 1012893-75.2023.8.11.0015 – ID 208853433):

[...]

4
.
Por fim, inexistindo demais diligências/requerimentos a serem analisados, nem irregularidades a serem sanadas,
DOU COMO PREPARADO
o presente processo, ordenando que
LUCAS SANTANA RODRIGUES
, seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, cuja sessão
DESIGNO
para o
dia 26 de NOVEMBRO de 2025, às 08h30min (horário local)
,
a ser realizado de forma híbrida, isto é, com a presença de determinadas pessoas no Plenário do Júri do Fórum da Comarca de Sinop/MT, e outras via videoconferência através de plataforma digital.

5. A Acusação, a Defesa e o(s) jurado(s)
deverão
participar do ato presencialmente.

6. O réu, por sua vez, participará de forma
virtual
(videoconferência), nos termos do Provimento nº 15/20 da Corregedoria-Geral da Justiça.

Nesse aspecto, consigno que a realização do interrogatório em plenário do Júri de forma virtual não aponta nenhum desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em especial, pois garantido o acompanhamento de todo o ato pelos réus, entrevista(s) deles com seus defensores de forma reservada e em tempo real, bem como a percepção pelo Conselho de Sentença de suas expressões e reações, uma vez que estarão
todos
presentes na sala virtual.

Frisa-se, nesse aspecto, que o §2.º do art. 185 do Código de Processo Penal, sem qualquer ressalva aos procedimentos relativos ao Tribunal do Júri, admite que, excepcionalmente, por decisão fundamentada do Juízo, o interrogatório do
réu preso
por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária ao caso concreto.

No presente caso, portanto, entendo preenchida a totalidade das questões excepcionais a autorizar a realização do ato por videoconferência.

Isso porque, estando o réu, em lume, preso na Penitenciária Central do Estado – PCE, não se pode olvidar do risco à segurança pública, ao se realizar o seu transporte, notadamente porque responde a processo de tentativa de homicídio qualificado e
organização criminosa
, contra um advogado
atuante na cidade, cujos fatos, a priori, se deram pelo famigerado “decreto” pela facção criminosa “Comando Vermelho”.

Outrossim
, o prédio do Fórum fica localizado no Centro da Cidade, e conta com apenas uma cela na carceragem, estrutura totalmente incompatível com o suposto nível de periculosidade do réu, o que colocaria tanto ele, quanto os agentes penais e demais circundantes em inegável risco.

Com efeito, na espécie, a realização do interrogatório por videoconferência não se dará por mero comodismo do juízo, mas por necessidade de se garantir a segurança do próprio acusado, dos servidores e do público em geral, ainda valendo destacar que a presença física dele seria extremamente onerosa para o Estado, devido aos altos custos financeiros inerentes ao
recambiamento
de pessoa presa, incluindo-se as diárias de agentes para a escolta (já que o réu se encontra recolhido na Penitenciária Central do Estado - PCE).

[...]

A periculosidade do réu está evidenciada no
módus
operandi
em que foi realizada a empreitada criminosa para atender interesse da organização criminosa que faz parte, o que, portanto, de forma idônea justifica sua participação de forma virtual.

A propósito, a preocupação deste juízo não é de somenos importância, porquanto no último dia 28 de maio de 2025, 02 (dois) réus enquanto eram transferidos de presídios, quebraram a viatura da Polícia Penal e foragiram, conforme notícia in
verbis
:

[...]

Portanto,
face a
todo exposto e ante a existência de circunstâncias excepcionais, DETERMINO que o acusado LUCAS SANTANA RODRIGUES, participe da sessão de julgamento por videoconferência, preservadas todas as prerrogativas legais e medidas necessárias à observância do princípio da plenitude de defesa.
[...].

Destaque
s no original.

Como se observa, embora a realização de atos de instrução por videoconferência constitua medida de caráter excepcional, a decisão que determinou a oitiva do paciente na modalidade
telepresencial
encontra respaldo legal e regulamentar, além de estar devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

A providência justifica-se não apenas pela necessidade de resguardar a segurança do acusado, dos servidores e do público em geral, mas também em razão da proporcionalidade frente ao ônus que o deslocamento
presencial acarretaria ao Estado. Ressalte-se que o
recambiamento
de preso custodiado na Penitenciária Central do Estado – PCE, localizada a aproximadamente 500 km da Comarca de Sinop, geraria elevados custos, englobando tanto as despesas de transporte quanto
as
diárias d
os
agentes responsáveis pela escolta, conforme salientado na decisão impugnada.

Ademais
, a existência de indícios de que o paciente integra organização criminosa armada, com atuação nacional e de altíssima periculosidade, reforça o receio de que, pelo menos em tese, possa ocorrer
sua fuga ou a tentativa de
resgate. Nesse ponto, não é demais relembrar que o inciso I do § 2º do art. 185 do Código de Processo Penal, reproduzido anteriormente neste voto, expressamente autoriza a realização de interrogatório por videoconferência para
“prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento.
”

Em consonância com o entendimento firmado pelo magistrado de origem, e tal como se depreende da decisão anteriormente transcrita, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou orientação nesse mesmo sentido, consoante o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. SESSÃO VIRTUAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, APONTADO CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO OCORRÊNCIA
. ADEQUADAMENTE JUSTIFICADA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. SALIENTADAS A DIFICULDADE LOGÍSTICA DE REALIZAÇÃO PRESENCIAL DO ATO E A PERICULOSIDADE DO AGENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO .
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "
não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
" (RHC n.
80 .
358/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
de 22/3/2017.) 2. Em conjuntura assemelhada, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "[a]
periculosidade do réu, somada à dificuldade enfrentada na remoção e apresentação dos presos em juízo, constitui motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório do réu, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com o seu defenso
r" (RHC n.
83 .
318/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 1/8/2017.) 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 822130 MT 2023/0153070-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023)
Destaquei.

A propósito,
cumpre registrar que
esta
3ª Câmara Criminal já se pronunciou em situação análoga, reconhecendo a legitimidade da realização de atos processuais por videoconferência quando presentes circunstâncias que justifiquem a medida, em atenção às disposições do art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal e da Resolução n. 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça
:

HABEAS
CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
INTERROGATÓRIO DO PACIENTE EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DO ATO DE FORMA PRESENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR
– DECISÃO FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

Apesar da excepcionalidade da realização dos atos de instrução por videoconferência,
a decisão que decidiu pela realização do interrogatório do paciente na modalidade
telepresencial
tem previsão legal e regulamentar e encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto
.

Nesse ponto, não se pode olvidar que
a realização do interrogatório por videoconferência não se dará por mero comodismo do juízo, mas por culpa exclusiva do próprio paciente, que estava cumprindo medidas cautelares na comarca de origem, mas mesmo assim se evadiu do distrito da culpa, permaneceu foragido por cerca de
1
(um) ano e 6 (seis) meses e foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina, distante mais de 1.800 km do juízo processante, o que torna
extremamente oneroso para o Estado providenciar o comparecimento pessoal do favorecido à sessão do Tribunal do Júri, devido aos altos custos financeiros para os cofres públicos inerentes ao
recambiamento
interestadual de pessoa presa, incluindo-se passagens aéreas e diárias de agentes destacados para a escolta, ainda mais no caso do paciente, que atualmente reponde a ações penais em quatro estados da Federação, não sendo viável que seja realizado o seu deslocamento por todo o país toda vez que for participar das audiências desses processos
.

Ademais,
a autoridade judicial de primeiro grau se reportou à periculosidade do paciente,
que além responder ao processo que é objeto deste habeas corpus, foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo e responde a outras duas ações penais nas comarcas de Aparecida de Goiânia/GO e Ponta Porã/MS pela suposta prática de crimes contra a vida
.

Por conseguinte, a existência de
indícios de que o paciente integra organização criminosa armada, com atuação nacional e de altíssima periculosidade, reforça o receio de que, pelo menos em tese, possa ocorrer a sua fuga ou a tentativa de seu resgate
.

Além do mais, infere-se que
o magistrado envidou todos os esforços no sentido de propiciar, mediante a videoconferência, entrevista reservada entre defesa e o paciente; bem como de transmissão simultânea de imagem de parte a parte, de modo que não se identifica, na espécie, a demonstração de prejuízo indispensável ao reconhecimento do alardeado cerceamento de defesa decorrente da realização do interrogatório por videoconferência
.

Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus denegada.
(
TJMT, HC 1009961-62.2023.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, relator Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12/7/20
23,
DJe
14/7/2023)

D
est
aquei
.

Aliás
, convém destacar que a Lei n. 11.900/2009, ao inserir no ordenamento jurídico a possibilidade de realização de interrogatório e de outros atos processuais por meio de videoconferência, estabeleceu garantias específicas voltadas à preservação dos direitos do acusado, expressamente previstas no art. 185 do Código de Processo Penal. Dentre essas salvaguardas, ressaltam-se: (a) o direito de acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, todos os atos da audiência única de instrução e julgamento, conforme disciplinam os
arts
.
400, 411 e 531
do CPP, antes de ser submetido ao interrogatório (§ 4º); (b) o direito a entrevista prévia e reservada com o defensor, antes do início do ato (§ 5º,
primeira parte); e (c) o direito de acesso a canais telefônicos reservados, assegurando a comunicação entre o defensor situado no estabelecimento prisional e o advogado presente em juízo, bem como entre este último e o próprio réu (§ 5º, segunda parte).

Sobre
o tema, Wagner Junqueira Prado leciona que “
o Código de Processo Penal, ao prever a possibilidade de realização do interrogatório e de outros atos processuais por meio de videoconferência, observou os
princípios

processuais
penais, especialmente o da ampla defesa, pois continuam garantidas tanto a defesa técnica quanto a autodefesa
” (Apud: Videoconferência no Processo Penal – Aspectos Jurídicos, Políticos e Econômicos. Brasília: TJDFT, 2015, p. 134/135).

Diante disso,
conclui-se que não se
verifica,
de imediato, qualquer ilegalidade na realização do interrogatório por videoconferência, sobretudo porque
a
impetrante

não apresent
ou
elementos novos capazes de infirmar os fundamentos já expostos pelo magistrado de origem na decisão ora impugnada.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Lucas Santana Rodrigues
,
e, por consequência,
denego
a ordem de habeas
corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025